Tribunal: STF
Processo: AI 79886
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-18
Data de publicação: 1980-09-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VETO REGIMENTAL A SUA INTERPOSIÇÃO. EXEGESE
DO INCISO VII, DO ART. 308, DO REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO DA EMENDA
3/75).
A EXPRESSAO DO CITADO INCISO "DE NOVO A AÇÃO" CORRESPONDE "A MESMA
AÇÃO" QUE HAVIA SIDO INTENTADA E NÃO OUTRA.
II - INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS QUE
JUSTIFICARAM A INADMISSAO DO RECURSO E O SEU PROCESSAMENTO NA VIA DE
AGRAVO: CONTRARIEDADE AO ARTIGO 153, PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO,
DISSIDIO PRETORIANO E NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 295, I, 267,
I, IV E 914, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. III - AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.